Tribunal: STF
Processo: RHC 269497
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de Josenias Pereira da Silva, em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 18, caput, c.c art. 19, ambos da Lei nº 10.826/2003.
Contra a sentença, as partes interpuseram recursos de apelação, ainda pendentes de julgamento.
Neste recurso, a defesa sustenta que a decisão recorrida incorreu em constrangimento ilegal e teratologia, uma vez que o Superior Tribunal da Justiça recusou “a examinar nulidades absolutas e provas de impossibilidade material da autoria delitiva, apegando-se a formalismo processual em detrimento da liberdade de um cidadão condenado com base em premissas fáticas inexistentes.” (e-doc. 35, p.2)
Aduz que não há elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação por tráfico internacional de armas.
Outrossim, sustenta contradição na sentença, uma vez  que o mesmo conjunto probatório foi utilizado, tanto para condenação, como para absolvição da imputação de integrar organização criminosa.
Requer, ao final:

“a) O conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
b) O deferimento da medida LIMINAR, para que o Recorrente aguarde o julgamento em liberdade; 
c) No mérito, o PROVIMENTO do recurso para reformar o acórdão do STJ, superando o óbice da supressão de instância em razão da teratologia apontada, para conceder a ordem de Habeas Corpus, decretando-se a ABSOLVIÇÃO do Recorrente (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória por falta de fundamentação idônea e erro material de fato.”

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 54).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada (e-doc. 35).:

“Este writ foi interposto contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contra a qual seria cabível agravo regimental. 
Nesse contexto, não é possível o conhecimento do pedido, uma vez que, a teor do art. 105, II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pela Corte antecedente, a ensejar a inauguração da competência desta Corte. Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ: 
[...] 
1. É inviável o conhecimento do presente mandamus, uma vez que o impetrante se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedente do STF. 
[...] 
(HC n. 315.608/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 20/5/2015) 
[...] 
1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio esgotamento da instância a quo, de modo que corretamente foi indeferido liminarmente o habeas corpus que atacava denegação monocrática do writ de origem. 
2. Competia à defesa levar seu inconformismo, pela via do agravo, ao competente colegiado local e não inauguração, per saltum, da via recursal ao Tribunal Superior. 
[...] 
(AgRg no HC 321.098/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 28/5/2015) 
[...] 
3. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior (precedentes)
[...] 
(AgRg no HC n. 423.705/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 5/4/2018, grifei) 
À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
 
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ainda, verifica-se que a decisão apontada como ato coator não examinou as questões relacionadas à autoria suscitadas no presente recurso, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, ainda que superados esses óbices, anoto que a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que, para análise da aventada falta de indícios de autoria, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta (v.g. HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente